Tribunal: TJDFT
Processo: 0724632-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0724632-43.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública em favor de GUILHERME SOUTO DE CARVALHO e WAGNER FERREIRA DE LIMA, apontando como autoridade coatora juíza de direito da Vara Criminal do Paranoá que acolhendo representação da autoridade policial decretou a prisão preventiva deles, em ação penal que figuram como réus pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, referente ao Inquérito Policial n.o 684/2024-06a DPDF e ação penal no 0702566-45.2024.8.07.0008. Alega a impetrante, em síntese, ausência do requisito da contemporaneidade, uma vez que os fatos teriam ocorrido em “10 de setembro de 2023, sendo decretada a prisão em 21/05/2024, ou seja, decorridos quase 7 (sete) meses após a suposta ocorrência, sem notícia concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada, de modo que a prisão preventiva se revela ilegal”. Sustenta, também, que a decisão é ilegal, pois sem a concordância do Ministério Público, a decretação da prisão preventiva violaria o sistema acusatório. Requer, então, a concessão liminar de liberdade provisória, mediante expedição de alvará de soltura. Anotada distribuição por sorteio. É o relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, a decisão impugnada não revela o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. A prisão preventiva foi requerida pela autoridade policial, por ocasião do encaminhamento do relatório de conclusão do inquérito policial, atendendo-se, assim, ao disposto no art. 311, do CPP. A alegação de violação ao sistema acusatório carece de lastro, na medida em que a autoridade policial detém legitimidade autônoma para requerer a prisão preventiva, nos termos do art. 311 do CPP, e o juiz não está vinculado ao posicionamento do Ministério Público. Ademais não há se falar em violação ao sistema acusatório uma vez que o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor dos acusados. O crime hediondo de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas é punido com pena superior a 04 anos, o que permite a prisão preventiva com fundamento no art. 313, I, do CPP; além disso ambos os acusados são reincidentes em crimes dolosos, o que igualmente permite a decretação da medida cautelar extrema com fundamento no art. 313, II, do CPP. Materialidade e indícios de autoria não são objeto de questionamento e decorrem dos elementos de informação colhidos no inquérito policial e que serviram de base à denúncia recebida. Presente, assim, o fumus comissi delicti. Igualmente presente o periculum libertatis. No caso, a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da infração, evidenciada pelas circunstâncias da infração (modus operandi), bem como pelo evidente risco de reiteração delituosa, já que os acusados são reincidentes específicos em crimes da mesma espécie, contexto suficiente para prognosticar situação atual de perigo de liberdade do paciente. A alegação de falta de contemporaneidade não se justifica. O lapso decorrido entre o fato criminoso e a decretação da prisão preventiva, cerca de 7 meses, foi necessário para o encerramento das investigações criminais, não se mostrando, assim, excessivo. Além disso, a necessidade da custódia cautelar deve observar com maior acuidade as circunstâncias do caso concreto e as condições pessoais dos acusados que, no caso, são desfavoráveis, uma vez que ambos são reincidentes específicos em crimes graves da mesma espécie, sendo que o denunciado Guilherme Souto de Carvalho teria praticado a infração penal imputada durante o cumprimento das penas decorrentes de condenações anteriores e em um período de interrupção da execução por motivo de fuga. Nessa linha, precedentes do STJ: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE PRESENTE. MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. SUBSTITUIÇÃO. INVIABILIDADE. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONSTATAÇÃO. 1. "A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal" (AgRg no RHC n. 160.967/PA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022.) 2. O decreto prisional apresenta fundamento que se mostra idôneo para a custódia cautelar, diante da gravidade da conduta praticada, porquanto indicado o envolvimento do paciente em roubo majorado a estabelecimento comercial, com emprego de armas de fogo, sendo funcionários, ex-funcionário e cliente mantidos com restrição de liberdade, com tentativa de fuga utilizando moto da vítima e outra parte do trajeto da evasão com uso de carro de motorista de aplicativo, ameaçado com espingarda pelo paciente. 3. Não há que se falar em extemporaneidade, já que a prisão preventiva foi decretada apenas alguns dias depois dos fatos, não sendo a passagem de 7 meses para o cumprimento do mandado de prisão suficiente para extinguir a necessidade da segregação. 4. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, uma vez que insuficientes para resguardar a ordem pública. 5. Tendo em vista que o paciente teve mandado em aberto durante 7 meses e que foi preso em 30/10/2023, não há que se falar em ilegalidade da prisão por excesso de prazo com base, unicamente, na perspectiva de que a instrução processual irá se prolongar demasiadamente, presumindo a letargia processual. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 875.863/BA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024.) RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA JUSTIFICADA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. MODUS OPERANDI. DELITO PRATICADO NO CONTEXTO DE RIVALIDADE PELA PRÁTICA DE NARCOTRAFICÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RÉU FORAGIDO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, não há ilegalidade, por ausência de contemporaneidade do decreto cautelar, nas hipóteses em que o transcurso do tempo entre a sua decretação e o fato criminoso decorre das dificuldades encontradas no decorrer das investigações, exatamente a hipótese dos autos. Precedentes. 2. A dificuldade em apurar delitos dessa natureza - homicídio qualificado - não pode ser utilizada em benefício do suposto agente criminoso. 3. A aplicação de medidas cautelares diversas de prisão mostram-se insuficientes, em razão da periculosidade do réu, aferida a partir do modus operandi da ação delituosa, no qual a tentativa de homicídio decorreu de disputas ligadas à narcotraficância, o que demonstra a necessidade de resguardar a ordem pública, bem como pela necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que o réu permanece foragido. 4. Recurso emhabeas corpus improvido. (RHC n. 137.591/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 26/5/2021.) AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. INDICAÇÃO NECESSÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2o, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 2. O Juiz de primeira instância apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao salientar "que as condutas praticadas são graves, acarretando enormes prejuízo às empresas lesadas", bem como o fato de "o denunciado ostentar anotações criminais recentes por crimes semelhantes aos tratados nestes autos, o que demonstra que o denunciado é criminoso contumaz na prática de crimes patrimoniais, estelionatário que faz do crime um meio de renda". Aduziu, ainda, que "o acusado demonstra desmedida audácia ao fazer uso de graves e expressas ameaças contra uma das vítimas e aos familiares desta, tudo com intuito de atemorizar o lesado para que ele não busque junto às autoridades responsáveis a recuperação de seu bem subtraído e ocultado pelos estelionatários". 3. No que tange à alegação da defesa de que a "decisão ora agravada se prestou simplesmente à reprodução das decisões do Juízo a quo de primeiro grau", a eventual apresentação de argumentos seja pelo Tribunal de segundo grau seja por esta Corte Superior, tendentes a justificar a prisão provisória, não se prestam a suprir a ausente motivação do juízo singular, sob pena de, em ação concebida para a tutelada liberdade humana, legitimar-se o vício do ato constritivo ao direito de locomoção do paciente. Portanto, forçoso concluir que, ao analisar o decreto preventivo, cabe à instância revisora verificar a idoneidade dos fundamentos oferecidos pela autoridade coatora à luz do art. 93, IX, da CF e do art. 489, § 1o, do CPC, c/c o art. 3o do CPP. 4. Quanto à tese de ausência de contemporaneidade, observa-se que, além da matéria não ter sido apresentada perante a Corte local, que, por óbvio, não se manifestou sobre o tema, os documentos colacionados pela defesa não permitem inferir nenhuma excepcionalidade, sendo o caso de se invocar o entendimento desta Corte Superior segundo o qual, quando o transcurso do tempo entre a decretação da prisão preventiva e o fato criminoso decorre do tempo necessários à consecução das investigações, inviável o reconhecimento da ausência de contemporaneidade do decreto cautelar. 5. Dadas as apontadas circunstâncias do fato e as condições pessoais do acusado, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP). 6. Sobre a tese de "falta de celeridade na prestação jurisdicional, [pois] o Agravante já se encontra preso a mais de 5 meses", forçoso constatar que a Corte local não analisou eventual excesso de prazo, evidenciando-se, assim, a impossibilidade de conhecimento do tema, sob pena de vedada supressão de instância. 7. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 850.562/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023.) (Grifos nossos) A decisão impugnada, portanto, contém fundamentação consistente baseada em prognose real e concreta de perigo atual de liberdade, suficiente para justificar a necessidade imperiosa da prisão preventiva, estando ainda alinhada com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Assim sendo, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR